Tribunal: TJSP
Processo: 2112348-24.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Guarulhos – Lei n. 8.120, de 21 de março de 2023 que dispõe "sobre a obrigatoriedade das escolas infantis, creches e berçários particulares, públicos e conveniadas a instalarem câmeras de vídeo em seus estabelecimentos" – Ação proposta pelo Prefeito Municipal aduzindo ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo de iniciativa, ofensa ao

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Guarulhos – Lei n. 8.120, de 21 de março de 2023 que dispõe "sobre a obrigatoriedade das escolas infantis, creches e berçários particulares, públicos e conveniadas a instalarem câmeras de vídeo em seus estabelecimentos" – Ação proposta pelo Prefeito Municipal aduzindo ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo de iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes, imposição de novas atribuições indevidas ao Município, além da atribuição privativa do chefe do executivo para legislar sobre tal assunto – Inconstitucionalidade não verificada nos artigos 1o e 3o do ato normativo – Exegese do artigo 111 da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Carta, não tendo havido invasão da matéria relacionada ao funcionamento da Administração – Artigos 2o e 4o que, por sua vez, usurpam o princípio da separação dos poderes, por invadirem na reserva da administração ou iniciativa legislativa reservada ao Poder Executivo – Ação julgada procedente em parte.